Tribunal: TJSP
Processo: 0015491-72.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015491-72.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ODAIR VENÂNCIO DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015491-72.2017.8.26.0577 -Voto no 35.352
2
APELAÇÃO no: 0015491-72.2017.8.26.0577 VOTO no 35.352
COMARCA: São José dos Campos
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0015491-72.2017.8.26.0577
APELANTE: ODAIR VENÂNCIO DE PAIVA
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

VISTOS.
ODAIR VENÂNCIO DE PAIVA foi condenado às penas
de 02 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal, substituída
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela postulando absolvição por falta de
provas.
Regularmente processado e respondido o recurso, a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Consta que em data anterior a 11 de novembro de 2016,
na Rua Álvaro Gonçalves Júnior, 21, na cidade de São José dos Campos,
ODAIR VENÂNCIO DE PAIVA alterou documento público verdadeiro.
Segundo o apurado, o acusado é habilitado para a
condução de veículo automotor com restrições médicas (CD - referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015491-72.2017.8.26.0577 -Voto no 35.352
3
uso de câmbio automático e acelerador a esquerda) que constavam de sua
CNH. Com o uso de agentes químicos, porém, o réu removeu a informação
que constava no campo “Observações” em sua CNH.
Na data dos fatos, com o intuito de renovar sua CNH, o
acusado a apresentou no Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN,
onde foram constatados os sinais de adulteração.
O documento foi encaminhado à polícia civil e
submetido à perícia, que constatou a fraude por lavagem química (fls.
04/05 e fls. 07).
São esses os fatos.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem
como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria é certa, muito embora o acusado tenha
negado a autoria.
Disse que quando obteve sua carteira de habilitação, o
documento, de fato, possuía alguma observação. No entanto, ao renovar o
documento, a restrição, representada por duas letras, não mais apareceu.
Na renovação seguinte, ao solicitar sua habilitação especial nos mesmos
moldes de quando a obteve, foi informado que embora em seu histórico
constasse aquela observação, em sua carteira não havia menção à condição
especial, não sabendo dizer a razão pela qual a restrição deixou de constar
em sua habilitação, sustentando, também, que costumava carregar o
documento no bolso, sem qualquer proteção. Afirmou que sempre dirigiu
carro convencional e atualmente sua habilitação possui a observação de
que, embora possua restrição física, é apto a dirigir qualquer veículo.
A testemunha Rafael Ramos Vieira, que era diretor geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015491-72.2017.8.26.0577 -Voto no 35.352
4
da unidade do DETRAN de São José dos Campos, declarou que os
funcionários de cada setor faziam a conferência dos documentos e caso
verificassem alguma irregularidade, comunicavam o fato ao diretor do setor
e, em seguida, para ele. Explicou que as informações sobre as restrições
físicas dos condutores eram anotadas no prontuário do indivíduo e também
na carteira de habilitação. Não se recordou com exatidão dos fatos, mas
disse que soube por colegas que havia suspeita de adulteração mecânica da
habilitação do acusado, porque as informações nela constantes não
correspondiam àquelas contidas no sistema.
O laudo pericial de fls. 07/08 concluiu que houve
adulteração no documento, pois, embora autêntico o espelho da carteira de
habilitação, “os dados variáveis apresentam sombra quando expostos à luz
ultravioleta, indício de aplicação de agente químico de remoção de tinta, o que
torna o documento contrafeito.”.
O acusado admitiu que possuía informação de restrição
em sua habilitação desde o primeiro documento e tentou fazer crer que a
partir da renovação do documento tal informação simplesmente deixou de
constar, ou que a informação apagou pelo mal uso do documento, que
carregava sem nenhuma proteção.
Entretanto, a versão do acusado restou totalmente
isolada diante da prova pericial, que constatou a remoção da informação
constante do documento por agente químico, tornando evidente o
conhecimento da fraude pelo réu. Aliás, como bem observou o MM. Juiz, a
ciência da fraude é certa também, pois o acusado é “seu único beneficiário,
uma vez que sua restrição consistia na obrigação de conduzir apenas
veículos de câmbio automático e acelerador à esquerda”, dever que o próprio
réu admitiu não observar, já que afirmou em audiência que sempre
conduziu veículos convencionais.
Não há que se falar, pois, em insuficiência de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015491-72.2017.8.26.0577 -Voto no 35.352
5
para a condenação, que era mesmo de rigor e que fica mantida sob os
próprios fundamentos.
A dosimetria penal não merece reparos.
A pena foi fixada no piso, 02 anos de reclusão, em
regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação
de serviços à comunidade e multa no valor de 10 dias-multa.
Destarte, nada há a ser reparado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora